Tribunal: TJDFT
Processo: 0721868-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0721868-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA BORGES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARIA BORGES DOS SANTOS, ora autor/recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora réu/recorrido, submeta a parte requerente ao tratamento de Hemodiálise, três vezes por semana, e lhe forneça transporte com vaga também para acompanhante para o local de realização do procedimento, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de Hemodiálise, no máximo de três vezes por semana. Alega a apelante que apresenta Insuficiência Renal Crônica (CID N18). Assevera a necessidade de fixação de prazo para o recorrido dar cumprimento ao comando judicial uma vez que o tratamento de Hemodiálise é urgente. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a recorrente é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossuficiência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Conforme relatado, o pedido da parte autora foi julgado parcialmente procedente, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que, no plano recursal, o parágrafo único do art. 299 do CPC é expresso em assegurar que: "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito". Assim, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal. Eventuais divergências a respeito do tema surgem no tocante ao tratamento posto no código em disciplinar a tutela provisória para diversas espécies recursais. Sendo assim, quanto a “apelação”, o art. 1.012, § 4o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da: "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", redação essa idêntica quanto aos seus requisitos no que toca a tutela provisória concedida nos embargos de declaração, disciplinada no art. 1.026, § 1o, do CPC. Conforme prescreve o art. 932, II, do CPC, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê a incumbência de: "(...) apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária". Então não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de apreciação do pedido de antecipação. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo de dano e a probabilidade do direito, requisitos demonstrados no presente caso. Vejamos. No caso concreto dos autos, há encaminhamento médico para o tratamento de Hemodiálise ambulatorial na parte recorrente, emitido em abril de 2023 por médico da própria rede pública de saúde, Dr. Pedro Humberto Ferraz, CRM-DF 13909 (ID num. 48849039 - pág. 1 ). Ademais, no laudo médico ID num 48849039 - págs. 2/3, emitido pelo mesmo profissional de saúde, é atestado que a recorrente realiza Hemodiálise intrahospitalar, correndo risco de sofrer infecção hospitalar, depressão e aumento de complicações clínicas, devendo realizar o procedimento de forma ambulatorial e urgente, sob o risco de ir a óbito. Também é informada a necessidade de deslocamento especial da recorrente para a clínica onde realizará o procedimento, com acompanhante, uma vez que a mencionada parte é idosa frágil (79 anos de idade) e há risco de sofrer quedas e fraturas ósseas se utilizar o transporte público comum. Ademais, há solicitação médica para o procedimento em comento inserida no Sistema de Regulação - SISREG, da Secretaria de Estado de Saúde do DF pela médica da rede pública de saúde, Dra. Fernanda Sá de Moura Cavalcante, CRM-DF 25918, com risco amarelo (urgência) em 06/04/2023, com o seguinte registro: “paciente hipertensa e diabética evoluiu com quadro de uremia e hipervolemia, com internação hospitalar para início de Terapia Renal Substitutiva. No momento, mantida internada somente pela necessidade de vaga de hemodiálise” (ID num. 48849040). Assim, a recorrente aguarda pela realização de Hemodiálise ambulatorial por volta de 120 dias. Por sua vez, o fundamento da sentença foi o de que “ Desta feita, a observância da lista de prioridade estabelecida pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde se revela de suma importância para que o Estado possa se desincumbir adequadamente da relevante tarefa incumbida pela Constituição Federal de planejamento e execução da política pública de saúde”. Oportuno ressaltar que, infere-se da análise do ofício ID num. 48849042, datado de 18/04/23, no qual é informado pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Saúde do DF de que ainda não foi agendada o início do tratamento pleiteado para a recorrente e que há 93 pacientes com classificação amarela, com a recorrente na 86a posição, que não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento necessário e pretendido pela parte requerente. Nesse sentido, registro que não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Note-se que, não obstante não terem sido alcançados os 180 dias de espera por atendimento médico, a requerente é idosa, às vésperas de completar 80 anos de idade, e a demanda foi classificada como urgente (risco amarelo) pela própria Secretaria de Saúde do DF, o que torna excessiva a espera por mais de 120 dias para o tratamento essencial para manutenção da saúde e vida da mencionada parte. Assim, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. Portanto, demonstrado também o requisito do perigo de dano. Em relação à obrigação de fornecimento de transporte não convencional para o deslocamento de pacientes renais para o local de realização do tratamento de hemodiálise, transcrevo o entendimento desta Turma Recursal em julgamento precedente: ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DF. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. HEMODIÁLISE. REDE CONVENIADA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. O Distrito Federal requer a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condená-lo a fornecer ao autor o transporte de ida e volta de sua residência até Hospital Pacini, localizado na SEP Sul 715/915, Conjunto A – Asa Sul/DF, às terças, quintas e sábados das 11h30min às 15h30min ou nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, pela rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de transporte, sem nenhum custo para a parte autora. 2. Rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo recorrente. Nos casos em que não é possível aferir o conteúdo econômico imediato da causa, como no presente, prevalece o valor indicado pela parte autora na inicial, salvo na hipótese em que a parte impugnante indicar parâmetros concretos e objetivos para alteração. 3. Quanto ao mérito da questão, com efeito, em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação (nesse sentido: Acórdão n.963163). 4. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade, capaz de justificar a imposição ao recorrente do dever de fornecer transporte ao recorrido, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise realizado 3 vezes por semana em rede conveniada com a Secretaria de Saúde do DF. Isso porque o recorrido, além de ser portador de insuficiência renal crônica terminal e ser financeiramente hipossuficiente, possui déficit visual severo bilateral, isto é, cegueira quase integral dos dois olhos, e apresenta amputação de ambos os membros inferiores (id no 933102), sendo manifesta a sua incapacidade de dirigir-se ao hospital para submeter-se ao tratamento de saúde fornecido pelo Distrito Federal sem o amparo estatal. Em suma, na espécie, negar ao recorrido o transporte é o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete. Assim sendo, a imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido autoral encontra amparo na ordem constitucional pátria. Correta a sentença, portanto. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida em seus termos. 6. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55). 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Recurso Inominado 0707073-06.2016.8.07.0016, Relator Juiz Eduardo Henrique Rosas, Acórdão no 984456, 3a Turma Recursal TJDFT) Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido a obrigação de submeter a parte autora, ora recorrente, ao tratamento de hemodiálise ambulatorial, com fornecimento de transporte digno e não convencional para a recorrente e acompanhante, da residência para a clínica médica e, em seguida, de volta ao domicílio da autora, nos dias do programa hemodialítico, conforme prescrição médica, com início dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público Gratuidade de justiça deferida ao Recorrente. Intime-se com urgência o Réu para cumprimento. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito